Tribunal: TJES
Processo: 5006141-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006141-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: MARISTELA MAROTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006330-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
MARISTELA MAROTO

J
UIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE LINHARES/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0052666-69.2012.8.08.0030) movido em face de MARISTELA MAROTO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de renovação de pesquisas de bens via SISBAJUD/BACENJUD.

Em suas razões recursais, sustentou que “
Após o início do cumprimento de sentença (...) foi requerida a realização de pesquisas de BENS por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em FEVEREIRO/2018 e, em virtude do resultado negativo, houve a suspensão da Ação com fulcro no artigo 921 do CPC. Após (o) decurso do prazo de suspensão, a Agravante perseguindo seu crédito requereu RENOVAÇÃO da pesquisa via sistema BACENJUD, em DEZEMBRO 2021 (PRATICAMENTE 3 ANOS DEPOIS). (...) Todavia, houve por bem o D. Magistrado de primeiro grau, indeferir o pleito de pesquisa de bens por entender que, tendo sido a providência já tomada, restando infrutífera e não havendo a parte exequente comprovado mudança no contexto fático dos autos, injustificável seria a renovação da medida
”, o que colocaria em risco a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a realização de pesquisas pelo Sisbajud/Bacenjud.

Decisão
recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006141-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
MARISTELA MAROTO

J
UIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE LINHARES/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0052666-69.2012.8.08.0030) movido em face de MARISTELA MAROTO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de renovação de pesquisas de bens via SISBAJUD/BACENJUD.

Em suas razões recursais, sustentou que “
Após o início do cumprimento de sentença (...) foi requerida a realização de pesquisas de BENS por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em FEVEREIRO/2018 e, em virtude do resultado negativo, houve a suspensão da Ação com fulcro no artigo 921 do CPC. Após (o) decurso do prazo de suspensão, a Agravante perseguindo seu crédito requereu RENOVAÇÃO da pesquisa via sistema BACENJUD, em DEZEMBRO 2021 (PRATICAMENTE 3 ANOS DEPOIS). (...) Todavia, houve por bem o D. Magistrado de primeiro grau, indeferir o pleito de pesquisa de bens por entender que, tendo sido a providência já tomada, restando infrutífera e não havendo a parte exequente comprovado mudança no contexto fático dos autos, injustificável seria a renovação da medida
”, o que colocaria em risco a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a realização de pesquisas pelo Sisbajud/Bacenjud.

Decisão
recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Ausentes contrarrazões.

C
om efeito,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73,
firmou a compreensão
de que, “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
” (
STJ
; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010), sendo, hodiernamente, dominante a compreensão de que o mesmo tratamento aplica-se,
também,
aos instrumentos de simplificação processual denominados Infojud e Renajud.
Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

4.
Recurso Especial provido”(
STJ
; REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Em outras palavras,
a recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
na esteira do
REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, posiciona-se no sentido
de que,
após a entrada em vigor da
nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela
Lei nº 11.382/2006,
com correspondência no
artigo 854, do CPC/15,
a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s

Bacenjud, Renajud e
Infojud

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial
para a localização de bens em nome do devedor
.

A este respeito,
cumpre transcrever trecho da DECISÃO MONOCRÁTICA de Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, no REsp nº 1.464.372-RJ, publicada
no DJe
em
09.09.2014,

in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Por outro lado,
consoante entendimento do STJ, após a edição da Lei 11.382/06, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACEN-JUD. APLICAÇÃO CONJUGADA DO ART. 185-A, DO CTN, ART. 11, DA LEI N. 6.830/80, ART. 655 E ART. 655-A, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.386/2006, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 655 E INSTITUIU O ART. 655-A, AMBOS DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ. 1. A divergência interpretativa alegada pela embargante diz respeito à utilização do sistema BACEN-JUD à luz dos arts. 11, I, da Lei n. 6.830/80, 655, I e 655-A, do CPC e 185-A, do CTN. Enquanto o resto paradigma entendeu pela possibilidade da penhora online de forma preferencial sobre as demais formas de constrição judicial de bens, o acórdão paradigma teria condicionado essa modalidade de penhora ao prévio esgotamento de diligências no sentido da locação de bens do devedor passíveis de penhora. 2. Em interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na busca de uma maior eficácia material do provimento jurisdicional, deve-se conjugar o art. 185-A, do CTN, com o art. 11 da Lei n. 6.830/80 e artigos 655 e 655-A, do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, independentemente do esgotamento de diligências para encontrar outros bens penhoráveis. Em suma, para as decisões proferidas a partir de 20.1.2007 (data da entrada em vigor da Lei n. 11.038/2006), em execução fiscal por crédito tributário ou não, aplica-se o disposto no art. 655-A do Código de Processo Civil, posto que compatível com o art. 185-A do CTN. 3. O tema foi submetido a julgamento pelo rito no art. 543-C, do CPC, tanto pela Corte Especial (REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 23.11.2010), quanto pela Primeira Seção desta Corte (REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010), ocasiões em que restou assentado entendimento no sentido de que a penhora online, antes da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, configura medida excepcional cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha realizado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. Contudo, após o advento da referida lei, o juiz, ao decidir sobre a realização da penhora online, não pode mais exigir do credor prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 4. Tendo em vista que a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, incide, na hipótese, a Súmula n. 168/STJ. 5. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011)

Neste contexto, acredito que
o mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Assim, merece ser parcialmente provido o presente recurso, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de origem para que seja determinada a realização do Infojud requerida pelo recorrente.

Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial. (...)”

Destarte, idêntica compreensão restou exarada, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.550.807 – PR (RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe 10/11/2015), AREsp nº 800.328 – RJ (RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05/11/2015), REsp nº 1.347.222 – RS (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/09/2015), REsp nº 1.562.485 – RS (RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2015), dentre outros.

Especificadamente no que pertine à possibilidade de renovação de consulta anteriormente efetuada pela autoridade judiciária, “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...)
2.
Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.
3.
Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4.
Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano.
5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6.
Recurso especial parcialmente provido. (
STJ
; REsp n. 1.267.374/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 14/2/2012.)

Destarte, na hipótese dos autos, apresenta-se razoável a formulação de novo pedido de consulta pela autoridade judiciária, agora ao Sisbajud (sucessor do Bacenjud), face o transcurso de 08 (cinco) anos e 09 (nove) meses desde a postulação anterior, em 24.01.2017, deferido há 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, em 21.02.2018, circunstância que faz exsurgir a possibilidade de alteração da situação econômica da devedora/agravada com a consequente localização de numerário suficiente para, ainda que parcialmente, adimplir o débito, visando a satisfação da pretensão executiva.

Nesse sentido, posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA – BACENJUD E SISBAJUD – DECURSO DE TEMPO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.
2. O pedido do agravante não é de consulta ao sistema BACENJUD, mas sim de consulta ao novo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o anterior, e tem, inclusive, se revelado mais efetivo pois, diferentemente do que ocorria com o BACENJUD, trata-se de sistema que permite o bloqueio de ativos por 30 (trinta) dias seguidos a contar da data da solicitação. Trata-se de pedido formulado pela primeira vez. 3. Ainda que assim não fosse, o pedido de consulta e eventual bloqueio formulado pelo agravante foi renovado cerca de 04 (quatro) anos após o primeiro requerimento. 4.
A localização de patrimônio impenhorável do executado via INFOJUD demonstra ser possível que outros ativos financeiros sejam localizados em consulta via SISBAJUD.
5. O pedido formulado atende ao critério da razoabilidade já que houve o transcurso de prazo entre a diligência e o novo requerimento, com possível alteração financeira do executado. 6.
Recurso provido. (
TJES
; Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202); Processo: 5005642-35.2021.8.08.0000; Data: 26 de abril de 2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e
deferir,
em primeiro grau de jurisdição,
a realização de pesquisas
utilizando-se do
Sisbajud
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73, após a entrada em vigor da nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela Lei nº 11.382/2006, com correspondência no artigo 854, do CPC/15, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor.

II. Especificadamente no que pertine à possibilidade de renovação de consulta anteriormente efetuada pela autoridade judiciária, “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, altera
ção na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

III. Na hipótese, apresenta-se razoável a formulação de novo pedido de consulta pela autoridade judiciária, agora ao Sisbajud (sucessor do Bacenjud), face o transcurso de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses desde a postulação anterior, deferido há 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, circunstância que faz exsurgir a possibilidade de alteração da situação econômica da devedora/agravada com a consequente localização de numerário suficiente para, ainda que parcialmente, adimplir o débito, visando a satisfação da pretensão executiva. Precedente.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.